Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-16.2025.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011995-16.2025.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. D. D. S. - CPF: 100.126.591-26 (AGRAVANTE), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), J. D. D. S. - CPF: 088.929.871-86 (AGRAVANTE), ALINE POLIANA DIAS - CPF: 025.468.031-31 (AGRAVADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ALINE POLIANA DIAS - CPF: 025.468.031-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DE COMPANHIAS AÉREAS. CONFLITO NORMATIVO ENTRE CDC E CBA. ADERÊNCIA TEMÁTICA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto por menores representadas por sua genitora contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso de apelação até o julgamento do Tema 1.417 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a prevalência normativa entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de responsabilidade civil no transporte aéreo.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o caso dos autos, envolvendo cancelamento de voo por
"readequação da malha aérea"
, enquadra-se no âmbito de aplicação do Tema 1.417 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de processos sobre responsabilidade civil no transporte aéreo.

III. Razões de decidir
:

3. A controvérsia central transcende a mera classificação factual dos eventos, alcançando a própria estrutura normativa aplicável ao setor aeronáutico, configurando efetiva aderência ao Tema 1.417 da Repercussão Geral.

4. A companhia aérea invocou expressamente a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, demonstrando que o núcleo da discussão reside na definição de qual diploma legal deve reger a responsabilidade civil.

5. A tentativa de distinguir o caso com base na natureza do evento alegado representaria antecipação indevida do julgamento de mérito da questão constitucional, comprometendo a eficácia da ordem de suspensão nacional.

6. A segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência constituem valores fundamentais que justificam a manutenção do sobrestamento até a definição da controvérsia pela Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A ordem de suspensão nacional do Tema 1.417 da Repercussão Geral aplica-se a todos os processos que envolvam controvérsia sobre a prevalência normativa entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica na responsabilidade civil do transporte aéreo, independentemente da classificação específica do evento causador do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 926, 927 e 1.035, § 5o; CF/1988, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 1417 - Repercussão Geral); STJ, REsp 2.148.059/MA (Tema 1306); TJ-RJ, Apelação 0802754-31.2025.8.19.0023, Rel. Des. José Carlos Paes, 12a Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025; TJ-RJ, Apelação 0819804-39.2025.8.19.0001, Rel. Des. Regina Lucia Passos, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
A. D. D. S
. e
J. D. D. S.
, menores impúberes representadas por sua genitora
Aline Poliana Dias
, contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso de apelação até o julgamento do Tema 1.417 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma integral, argumentando que houve equívoco na aplicação da sistemática de precedentes vinculantes pela ausência do necessário
distinguishing
.

Defendem as recorrentes que o Tema 1.417 do STF possui delimitação estrita, cingindo-se à definição da norma prevalente (CDC ou convenções internacionais/CBA) em casos de fortuito externo ou força maior (condições meteorológicas, fechamento de aeroportos, pandemia). No entanto, asseveram que o caso dos autos versa sobre cancelamento decorrente de "readequação da malha aérea", circunstância que, à luz da doutrina e da jurisprudência pátria, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial e à má gestão logística da companhia, não se confundindo com as hipóteses de força maior abrangidas pela ordem de suspensão da Suprema Corte.

Alegam, ainda, que a manutenção do sobrestamento viola o princípio da razoável duração do processo e equivale à negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a matéria debatida (responsabilidade por fortuito interno) já estaria pacificada e não guardaria aderência com a controvérsia constitucional afetada. Ao final, pugnam pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado para revogar a ordem de suspensão e determinar o regular prosseguimento do julgamento da apelação.

Em contrarrazões (Id. 348600381), a agravada defende a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que a ordem de suspensão emanada do Ministro Dias Toffoli no ARE 1.560.244/RJ é abrangente e determina a paralisação de "
todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417"
.

Sustenta a agravada que a discussão travada nos autos principais, que envolve pedido de indenização por danos morais decorrentes da execução do contrato de transporte aéreo e o conflito aparente entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica, insere-se perfeitamente no escopo da repercussão geral reconhecida. Aduz que o prosseguimento do feito violaria a autoridade da decisão do STF e geraria insegurança jurídica, com risco de decisões conflitantes. Requer, portanto, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso apresenta-se tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, cuida-se
do recurso de agravo de instrumento interposto por
A. D. D. S.
e
J. D. D. S.

em face da decisão que determinou o sobrestamento dos autos
em razão do tema

1417 do STF.

Pois bem.
Nos autos, o
juízo
a quo sentenciou o feito julgando
parcialmente
procedent
e os pedidos exordiais
, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inconformada, a parte ré,
ora agravant
e, interpôs o recurso de apelação
com objetivo de reformar a sentença pr
o
ferida pelo
juizo

a quo
, afastando a condenação por danos morais, sendo assim, julgando os autos com base no
Código
Brasileiro de
Aeronáutica
.

Durante o período em que os autos estiveram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal determinou o sobrestamento dos processos que discutem a responsabilidade civil das companhias aéreas por fortuito externo, como condições climáticas e problemas de infraestrutura. A controvérsia envolve a definição acerca da prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise, verifica-se que a matéria de fundo versada nos autos
subsume-se
ao Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal. Em razão dessa inequívoca aderência temática, determinou-se o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do referido paradigma, a fim de resguardar a segurança jurídica, a uniformidade da jurisprudência e a autoridade das decisões da Suprema Corte.

Por entender que não se trata de fortuito externo nem de força maior, havendo controvérsia acerca do julgamento à luz do Código Aeronáutico ou do Código de Defesa do Consumidor, opôs embargos de declaração para sanar a omissão, a fim de que seja reconhecida a inexistência de aderência entre o tema aplicado e o caso concreto.

Todavia, conforme se depreende do Id. 340061867, os embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados, mantendo-se, assim, a decisão que determinou o sobrestamento dos autos.

Pois bem.
Cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059-MA), a técnica da fundamentação por referência (per
relationem
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

No caso em análise, verifico que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.
Vejamos:

A controvérsia central reside na definição se o presente caso se enquadra no âmbito de aplicação do Tema 1.417 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de processos que versem sobre responsabilidade civil no transporte aéreo.

O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.560.244/RJ, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional atinente à definição
"se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem"
.

As agravantes sustentam que o caso não se enquadra no Tema 1.417 porque a causa do cancelamento foi "readequação da malha aérea", circunstância que configuraria fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não fortuito externo ou força maior. Argumentam que tal distinção afastaria a incidência da ordem de suspensão.

Contudo, essa argumentação não merece prosperar. A análise detida dos autos revela que existe efetiva controvérsia sobre a natureza jurídica do evento alegado pela companhia aérea como justificativa para o cancelamento do voo. Conforme se depreende da contestação apresentada pela LATAM, a empresa invocou expressamente a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o cancelamento decorreu de motivo de força maior.

A própria apelante, em suas razões recursais, questiona a aplicação do regime consumerista, defendendo a prevalência das normas aeronáuticas especiais. Essa posição demonstra que o cerne da discussão reside precisamente na definição de qual diploma legal deve reger a responsabilidade civil da companhia aérea, questão que constitui o núcleo do Tema 1.417.

A classificação do evento como fortuito interno ou externo não é uma questão meramente fática, mas envolve a interpretação jurídica sobre os limites da responsabilidade civil no transporte aéreo e a hierarquia normativa entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica. Essa interpretação varia conforme o regime jurídico aplicável, sendo mais restritiva sob a égide do CDC e mais permissiva sob o CBA.

O princípio da segurança jurídica, consagrado constitucionalmente, exige que situações similares recebam tratamento uniforme pelo Poder Judiciário. A continuidade da tramitação de processos que envolvam a mesma controvérsia constitucional, enquanto pendente o julgamento paradigmático pelo STF, pode resultar em decisões conflitantes e comprometer a isonomia entre os jurisdicionados.

A ordem de suspensão nacional visa justamente evitar essa fragmentação jurisprudencial, garantindo que todos os casos similares aguardem a definição da Corte Suprema sobre a prevalência normativa. Tal medida não representa negativa de prestação jurisdicional, mas sim técnica processual destinada a assegurar a uniformidade da aplicação do direito.

A pretensão das agravantes de que se proceda ao
distinguishing
, classificando desde logo o evento como fortuito interno para afastar a suspensão, equivale a antecipar o próprio julgamento de mérito da controvérsia constitucional. A definição sobre a natureza jurídica dos eventos que podem ou não ensejar a aplicação das excludentes de responsabilidade previstas no CBA é precisamente um dos aspectos centrais que será dirimido pelo STF.

Aceitar a tese das agravantes implicaria esvaziar a eficácia da ordem de suspensão, permitindo que cada tribunal defina autonomamente os contornos da aplicação normativa antes da manifestação definitiva da Corte Constitucional.

Os tribunais pátrios têm aplicado de forma consistente a ordem de suspensão a casos envolvendo responsabilidade civil no transporte aéreo, independentemente da causa específica alegada para o cancelamento ou atraso.

APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM CANCELAMENTO DE VOO. MATÉRIA AFETADA PARA JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1417. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO.

1. A discussão posta nos autos reside na aplicabilidade, nas hipóteses de atraso, alteração ou cancelamento de voo, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor ou do Código Brasileiro de Aeronáutica, à luz do art. 178 da Constituição da República.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.560.244/RJ, reconheceu a existência de repercussão geral da questão descrita.
3. Em 26/11/2025, o Ministro Dias Toffoli, relator, determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão em análise no referido Tema 1417, com fundamento no art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil.
4. Sobrestamento do recurso.
(0802754-31.2025.8.19.0023 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 09/12/2025 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14a CÂMARA CÍVEL))

Questão de ordem. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Relação de Consumo. Companhia aérea. Voo internacional. GOL. Realocação em voo no dia posterior.
Alegação de prejuízos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. O E.STF, no julgamento do ARE n. 1.560.244 - Tema 1417, reconheceu repercussão geral acerca do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo em casos de cancelamento, alteração ou atraso do voo, envolvendo a definição entre a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor.
Determinação expressa de suspensão nacional de todos os processos que tratem da responsabilidade das companhias aéreas nas hipóteses descritas. Efeito vinculante e imediato da determinação de suspensão, na forma dos
arts
. 926 e 927 do CPC. Suspensão do julgamento do feito que se impõe, até o julgamento definitivo do ARE n.1.560.244, pelo E.STF. Jurisprudência e precedentes citados: 0884901-83.2025.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO - Julgamento: 19/01/2026 - DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a CÂMARA CÍVEL);0890427-65.2024.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MARIANNA FUX - Julgamento: 02/12/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18a CÂMARA CÍVEL. SUSPENSÃO DO
RECURSO.
(
0819804-39.2025.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento: 10/02/2026 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24a
CÂMARA CÍVEL
))

Essa orientação decorre do reconhecimento de que a controvérsia transcende a mera classificação factual dos eventos, alcançando a própria estrutura normativa aplicável ao setor.

A manutenção do sobrestamento encontra respaldo na necessidade de preservar a autoridade das decisões do STF e garantir a efetividade do sistema de repercussão geral, instituto processual destinado a conferir maior racionalidade e uniformidade à prestação jurisdicional.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o presente caso se insere no âmbito material delimitado pelo Tema 1.417 da Repercussão Geral. A existência de controvérsia sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor versus Código Brasileiro de Aeronáutica, evidenciada pelas próprias alegações da companhia aérea, demonstra a pertinência da ordem de suspensão.

A segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência constituem valores fundamentais que justificam a manutenção do sobrestamento até a definição da controvérsia pela Suprema Corte. A tentativa de distinguir o caso com base na natureza do evento alegado pela companhia aérea representaria antecipação indevida do julgamento de mérito da questão constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão que determinou o
SOBRESTAMENTO
do recurso de apelação até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026